Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-28.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INOCORRENTES. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. DESCABIMENTO DE MULTA.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Segundo a Embargante, o acórdão é omisso, por reduzir o quantum indenizatório fixado na origem, sem levar em consideração os documentos que comprovavam a indicação de tratamento cirúrgico; e contraditório, em relação à sucumbência que lhe fora imposta.

3. Entretanto, na hipótese, não assiste razão à Embargante, uma vez que o mero encaminhamento para tratamento não comprova, por si só, que o ato cirúrgico fora realizado, ou mesmo a efetiva submissão da embargante a método mais invasivo, como consequência do sinistro ocorrido. Inexiste omissão a suprir.

4. Igualmente, não há falar em contradição. O estabelecimento do ônus da sucumbência seguiu rigorosamente o disposto na segunda parte do art. 55, da lei de regência, considerando que a embargante restou integralmente vencida com o desprovimento do seu recurso (sucumbência unilateral). Cabe pontuar que não tem base legal o critério sugerido pela embargante, de fixação de honorários entre a diferença do valor do dano moral arbitrado na sentença e a redução operada na instância recursal.

5. Destarte, na presente hipótese, não se fazem presentes os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão do tema já apreciado no acórdão, sendo nítido o seu inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, o que revela a inadequação da via recursal eleita.

6. Não obstante, não se verifica o caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos (grifo nosso), razão pela qual descabe a imposição de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC), conforme requerido pela Embargada.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.